Tribunal: TJDFT
Processo: 0001886-26.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA. TEMOR. VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva apontada na denúncia, a fim de absolver o réu da imputação da prática do crime descrito no art. 147 do CP (fatos em tese perpetrados em 7 de abril de 2018 e 29 de novembro de 2018), por atipicidade da conduta; e, no art.147 do Código Penal (fatos supostamente ocorridos em 12 de agosto de 2018) e no art. 49 da Lei 9065/98 (por duas vezes), por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386 incisos III e VII, CPP.

3. O Ministério Público sustenta que o crime de ameaça é formal e não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, restando devidamente comprovado o dolo do recorrido. Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se parcialmente a sentença a fim de condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, pelos fatos do dia 07 de abril de 2018.

4. Em contrarrazões, o réu pugna pelo improvimento da apelação.

5. Em parecer, o “Parquet” manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, pois não restou devidamente comprovado que as palavras do acusado tenham incutido fundado temor na vítima, pois ela expressamente refutou ter sentido medo.

6. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que se deve verificar para que seja configurado o crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.

7. Infere-se dos autos que a vítima confirmou em Juízo a dinâmica dos fatos, mas afirmou que não deu créditos às ameaças, não ficou com medo do acusado, porque o mesmo possui histórico de ser “fanfarrão”, ficando valente apenas quando faz uso de drogas ilícitas.

8. Escorreita, pois, a sentença que decretou a absolvição do acusado, quanto ao delito do art. 147 do CP, por atipicidade.

9. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da lei n. 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.